Tribunal: STF
Processo: ARE 789664
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
E M E N T A



    PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS. CAPÍTULO DA DECISÃO RECORRIDA NÃO IMPUGNADO.



    1. A específica impugnação dos fundamentos da decisão agravada se constitui em ônus do recorrente ' do qual, todavia, as razões recursais não se desincumbiram, o que vulnera o § 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    2. A agravante silenciou acerca da aplicação, na espécie, do entendimento, firmado no âmbito da repercussão geral, acerca da legitimidade solidária dos entes federados para figurarem no polo passivo das ações em que se pleiteia a prestação de ações assecuratórias do direito constitucional à saúde.



    3. Tal circunstância confere ao relator a prerrogativa de sequer conhecer do recurso, por decisão monocrática, a teor da dicção contida na parte final do inciso III do art. 932 do CPC ' medida que somente não foi adotada em prestígio ao princípio da Colegialidade.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, deve sofrer majoração de 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Agravo interno de que não se conhece. Imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta inadmissibilidade do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC).